Tribunal: STF
Processo: RHC 66468
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-02
Data de publicação: 1988-08-02

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. SE OS BENS PENHORADOS NA EXECUÇÃO
FORAM UTILIZADOS NO GIRO COMERCIAL DA FIRMA EXECUTADA, DA QUAL O
DEPOSITARIO ERA SOCIO, NÃO HÁ FALAR EM PERDA DE DISPONIBILIDADE
DELES, EM VIRTUDE DA FALÊNCIA QUE VEIO A SER DECRETADA
POSTERIORMENTE. INTERPOSTO AGRAVO DE INSTRUMENTO DA DECISÃO QUE
DECRETOU A PRISÃO CIVIL DO DEPOSITARIO, CONCEDE-SE O HABEAS CORPUS,
PARA QUE AO RECURSO SEJA DADO EFEITO SUSPENSIVO, NOS TERMOS DO
ARTIGO 558 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.